Tribunal: STF
Processo: RMS 39057
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 68.185/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA.



    1. A viabilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração, de plano, da existência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão impugnada ou, ainda, da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão, circunstâncias não verificadas na hipótese.



    2. Agravo interno não provido.”



    Nas razões do Recurso Ordinário, a recorrente aduz, em síntese, que:



    “Prima facie, consoante se deflui da vestibular e do agravo interno no recurso em mandado de segurança, a recorrente sofreu constrição judicial em dois (02) bens imóveis e, sobre dois (02) veículos de sua propriedade, ora detidos em condomínio e co-propriedade com o seu consorte.



    Todavia, malgrado esgrimidos os fundamentos fáticos e jurídicos em toda a sua plenitude no recurso interposto, a Douta 3.ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, contrariando entendimento jurisprudencial consolidado dessa respeitável Excelsa Corte Federal e, do seu próprio tribunal e, não dando provimento ao recurso ipso facto, denegou a ordem. 



    […]



    No que respeita à condição da recorrente terceiro prejudicado, colhe-se da questão jurídica sua não participação na ação originária e, considerando que não fora a mesma intimada da constrição, lícito a interpor a mandamental conforme didaticamente preceitua Art. 3.º, da Lei Federal n.º 12.016/2009 (LMS) c.c. os Artigos 506 e 842-CPC/2015...



    […]



    A jurisprudência deste STJ caminha no sentido de admitir a utilização de mandado de segurança para desconstituir sentença prolatada em processo que se desenvolve sem a citação da parte. A orientação, é amparada na assertiva de que a viciada sentença então proferida, precisamente por não aperfeiçoada a angularidade da relação processual, não transita em julgado. ”



    É o Relatório. Decido. 



    O presente Recurso Ordinário em Mandado de Segurança é manifestamente incabível. 



    Segundo dispõe o art. 102, II, “a”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    (…) ”



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, é manifesta a incompetência da CORTE para apreciar o presente recurso, tendo em vista que a competência prevista no artigo 102, II, “a”, da Carta Magna, deve ser interpretada nos seus estreitos limites, ou seja, só há que se falar em cabimento de recurso ordinário em mandado de segurança dirigido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas hipóteses de decisões denegatórias de mandados de segurança proferidas pelos Tribunais Superiores, o que não é o caso dos autos. Na realidade, o acórdão ora recorrido foi proferido em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido. 1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88). 2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior. 3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido.” (RMS 35.717-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05/09/2018) Grifo nosso



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente